Tribunal: TJDFT
Processo: 0719434-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SÚMULA 375 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. São requisitos para o reconhecimento de fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida no curso da execução, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente.
2. A Súmula 375 do STJ estabelece que para a caracterização da fraude à execução é necessário prévio registro de penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente, nos seguintes termos: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
3. Não há que se falar em fraude à execução, isso porque, não houve prévia, ou sequer penhora do bem alienado e não houve citação válida ao tempo da alienação.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.